Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603437-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0603437-78.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - SIGLEI CRISTIANE NARCIZO -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SIGLEI CRISTIANE NARCIZO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SIGLEI CRISTIANE NARCIZO LODI (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739746
13/10/2023
08:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.676

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603437-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SIGLEI CRISTIANE NARCIZO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: SIGLEI CRISTIANE NARCIZO LODI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
CESSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO E
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. IRREGULARIDADES
NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES COM
PERCENTUAL DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis
em dinheiro depende da apresentação instrumento de cessão e comprovante
de propriedade do bem cedido.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total das irregularidades for inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha. Precedentes desta Corte.
Num. 43739746 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308431990100000042698575
Número do documento: 23101308431990100000042698575
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:54:49

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Siglei Cristiane Narcizo,
filiada ao partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidata eleita suplente ao
cargo de Deputada Federal nas eleições de 2022.

A candidata obteve 695 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 141.750,00, sendo R$
140.000,00 referentes a recursos financeiros do partido, oriundos do FEFC e R$ 1.750,00
de recursos estimáveis em dinheiro, provenientes de pessoas físicas. Não houve o
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43255595).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43687416), apontando as seguintes
inconsistências: a) ausência de termo de cessão de veículos, bem como comprovantes de
propriedade e b) irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC .

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, considerando o baixo percentual das inconsistências apontadas (ID 43710231).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

Num. 43739746 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308431990100000042698575
Número do documento: 23101308431990100000042698575
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:54:49

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:

a) ausência de instrumento de cessão e comprovante de propriedade de
veículo

Constou do parecer conclusivo as seguintes doações estimáveis em dinheiro:

Ainda, restou consignado o seguinte:

“Para as doações referentes à cessão de veículos não foram apresentados termos de
cessão e comprovante de propriedade dos veículos. O valor de R$ 1.500,00, representa
1,05 % do total de recursos utilizados na campanha. Aponta-se ressalva.”

A obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando referente
à doação ou cessão temporária por pessoa física, está prevista no artigo 58, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que estabelece que:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
Num. 43739746 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308431990100000042698575
Número do documento: 23101308431990100000042698575
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:54:49

feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora limitou-se a dar ciência
(ID 43695448), sem apresentar qualquer manifestação ou documento capaz de afastar a
inconsistência apontada.

Na espécie, a irregularidade é referente a doações estimáveis em dinheiro,
oriundas de GEHEYSIANNE VIEIRA e AUGUSTO DIMAS NARCISO, referentes a
cessões de veículos no valor total de R$ 1.500,00, sem a apresentação dos respectivos
instrumentos de cessão ou mesmo a juntada dos comprovantes de propriedade dos bens.

Verifica-se que a inconsistência no valor de R$ 1.500,00 equivale a
aproximadamente 1,05% do total de recursos arrecadados na campanha (R$
141.750,00), o que permite, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para aposição de ressalva no ponto.

b) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC

O setor técnico identificou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC em
afronta ao que dispõe o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

No caso, o parecer conclusivo registrou o seguinte:

“Quanto aos gastos com impulsionamento de conteúdo, foram identificados pagamentos ao
Facebook no valor total de R$ 6.000,00. Foi emitida a nota fiscal nº 50472654, no valor de
R$ 5.623,93. Não há informações sobre o saldo de R$ 376,07 que representa 0,26 %do
total dos recursos utilizados na campanha.”

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]
Num. 43739746 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308431990100000042698575
Número do documento: 23101308431990100000042698575
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:54:49

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio
de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Devidamente intimada acerca do parecer conclusivo, não houve a
apresentação de qualquer documento capaz de esclarecer as irregularidades apontadas.

Na hipótese, não foram juntados os documentos ficais, ou equivalente, que
justificassem o saldo divergente de R$ 376,07 com impulsionamento de conteúdo.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 376,07 e, considerando tratarem-se de recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Por fim, tendo em vista o baixo percentual e valor absoluto da irregularidade,
que representa apenas 0,26% dos recursos arrecadados na campanha (R$ 141.750,00),
suficiente a aposição de ressalva no ponto.

Num. 43739746 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308431990100000042698575
Número do documento: 23101308431990100000042698575
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:54:49

Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 1.876,07
ultrapassar o valor de R$ 1.064,00 -baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'- elas representam
aproximadamente 1,32% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 141.750,00),
percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. LEI
N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação financeira de
campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO.
REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação financeira e
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Siglei
Num. 43739746 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308431990100000042698575
Número do documento: 23101308431990100000042698575
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:54:49

Cristiane Narcizo, candidata eleita suplente ao cargo de Deputada Federal, Partido
Republicano da Ordem Social – PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de
devolução de R$ 376,07 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da referida
Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603437-78.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 SIGLEI CRISTIANE NARCIZO DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: SIGLEI
CRISTIANE NARCIZO LODI - Advogado do(a) INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.10.2023 .

Num. 43739746 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308431990100000042698575
Número do documento: 23101308431990100000042698575
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:54:49